Tribunal: TJMT
Processo: 1039627-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039627-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Assistência Judiciária Gratuita, Custas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE LOPES JARDIM - CPF: 022.939.481-70 (ADVOGADO), VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 386.788.102-20 (AGRAVADO), NIVALDO NUNES - CPF: 493.071.779-53 (AGRAVANTE), ELIANA MAGALHAES NUNES - CPF: 779.942.051-00 (AGRAVANTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), ESPOLIO DE IURGES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 427.561.209-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE VANDA ERCI DOS SANTOS - CPF: 190.638.812-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REJEITADA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. PATRIMÔNIO PRETÉRITO DESTINADO A BENS ESSENCIAIS À SUBSISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que concedeu os benefícios da justiça gratuita ao agravado, nos autos da ação demarcatória n° 0003050-26.2016.8.11.0023. Os agravantes sustentam preliminar de nulidade por violação ao contraditório e, no mérito, alegam que o agravado não preenche os requisitos legais para a gratuidade da justiça, considerando quinhão hereditário recebido superior a R$ 460.000,00 e patrimônio incompatível com a condição de hipossuficiente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade da decisão monocrática por violação ao contraditório e ampla defesa, tendo em vista a ausência de intimação dos agravantes para apresentar contrarrazões antes do provimento do agravo de instrumento; e (ii) saber se deve ser mantida a decisão que concedeu os benefícios da justiça gratuita ao agravado, considerando sua renda líquida mensal de R$ 2.000,00 e o patrimônio potencialmente atribuído a ele, incluindo quinhão hereditário superior a R$ 460.000,00 e litígio sobre bem rural avaliado em aproximadamente R$ 42.560.000,00.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade por violação ao contraditório não prospera, pois a ausência de intimação para contrarrazões no agravo de instrumento foi suprida pela oportunidade de manifestação no agravo interno, caracterizando contraditório diferido. A nulidade processual somente se configura quando há efetivo prejuízo à parte, o que não se verifica na espécie.

4. A concessão da justiça gratuita não exige miserabilidade absoluta, bastando a demonstração de que as despesas processuais comprometeriam a manutenção do sustento próprio e familiar. A jurisprudência pacífica estabelece que a avaliação da hipossuficiência deve considerar a situação econômica atual do requerente.

5. A utilização do quinhão hereditário na aquisição de imóveis destinados à residência familiar e ao funcionamento de pequeno comércio arrendado não configura intenção de fraude ou ocultação patrimonial, mas sim destinação legítima a bens essenciais à subsistência.

6. A renda mensal do agravado de R$ 2.000,00, proveniente de arrendamento comercial, revela manifesta desproporcionalidade com as custas processuais estimadas em R$ 129.624,36, demonstrando que o pagamento comprometeria o sustento familiar.

7. O fato de o agravado litigar sobre bem de alto valor não implica capacidade financeira para custear o processo, especialmente quando inexistem indícios de domínio, posse ou benefício direto oriundo desse patrimônio.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de intimação para contrarrazões em agravo de instrumento não configura nulidade quando o contraditório é exercido de forma diferida através do agravo interno, inexistindo prejuízo à parte. 2. A concessão da justiça gratuita deve considerar a situação econômica atual do requerente, sendo irrelevante o recebimento de valores no passado quando destinados a bens essenciais à subsistência. 3. A manifesta desproporcionalidade entre a renda mensal e as custas processuais demonstra a hipossuficiência financeira, ainda que o requerente litigue sobre bem de alto valor."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 9o, 10, 98, 99 e 1.021, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR - AGV: 006957693202281600001, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, j. 02/04/2023; TJ-SP - Agravo Interno Cível: 10270451920198260576, Rel. Des. Schmitt Corrêa, j. 30/03/2022; TJ-GO - AI: 06293498720208090000, Rel. Des. Jairo Ferreira Junior, j. 19/04/2021; TJMT - AI 1018888-46.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 18/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
NIVALDO NUNES
e
ELIANA MAGALHÃES NUNES
contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS
, concedendo-lhe os benefícios da justiça gratuita, nos autos da
Ação Demarcatória

n. 0003050-26.2016.8.11.0023.

Os agravantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada, por violação ao contraditório e ampla defesa, sob o argumento de que não foram intimados para apresentar contrarrazões antes do provimento do agravo de instrumento, tampouco foram apresentadas informações suficientes acerca da capacidade econômica do agravado.

No mérito, alegam que o agravado não preenche os requisitos legais para a gratuidade da justiça, destacando que este teria recebido quinhão hereditário superior a R$ 460.000,00 e possuiria patrimônio incompatível com a condição de hipossuficiente. Sustentam, ainda, a existência de
simulação patrimonial
na venda do imóvel objeto da lide demarcatória.

Pontuam a existência de perigo de dano processual irreversível e de risco de grave lesão aos cofres públicos, caso sejam realizadas perícias, diligências de demarcação e outros procedimentos onerosos, sem o devido recolhimento das custas e despesas processuais pela parte que os requereu, as quais, segundo argumentam, deveriam ser suportadas pelo agravado.

Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo interno,
inaudita altera parte
, para suspender imediatamente o prosseguimento da
Ação Demarcatória no 0003050-26.2016.8.11.0023
, perante o juízo de origem, até o julgamento definitivo do presente recurso, diante do risco de prejuízo processual irreversível e lesão ao erário público, caso a decisão agravada produza efeitos antes da revisão pelo órgão colegiado.

Subsidiariamente, requerem o reconhecimento da nulidade da decisão monocrática proferida no agravo de instrumento, por violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que foi prolatada sem a devida intimação dos agravados para apresentação de contrarrazões, em afronta aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil. Consequentemente, pugnam pela cassação da decisão singular.

No mérito, requerem a reforma da decisão agravada, com o julgamento desfavorável ao agravo de instrumento interposto por Valdecir Rodrigues dos Santos, de modo a ser mantida a decisão de primeiro grau, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, por não estar comprovada a alegada hipossuficiência do agravado, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Decorrido o prazo legal, o agravado não apresentou contraminuta ao agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
NIVALDO NUNES
e
ELIANA MAGALHÃES NUNES
contra decisão monocrática proferida no agravo de instrumento, que concedeu os benefícios da justiça gratuita a
Valdecir Rodrigues dos Santos,
nos autos da

ação demarcatória n. 0003050-26.2016.8.11.0023.

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre destacar que a preliminar de nulidade por violação ao contraditório e ampla defesa,
não prospera
. Embora os agravantes não tenham sido intimados para contrarrazões no agravo de instrumento, tal circunstância foi suprida pela oportunidade de manifestação no presente agravo interno, assegurando-se o contraditório diferido.

O entendimento consolidado é no sentido de que a nulidade processual somente se configura quando há efetivo prejuízo à parte, o que não se verifica na espécie.

Com efeito, são os julgados dos Tribunais Pátrios, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA
. 1. REJEIÇÃO DA TESE DE NULIDADE DA DECISÃO COMBATIDA. POSSIBILIDADE DE PROFERIR DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, NESSE MOMENTO PROCESSUAL, NÃO REPERCUTE NA ESFERA JURÍDICA DA PARTE CONTRÁRIA, CIRCUNSCREVENDO-SE AOS INTERESSES DO POSTULANTE DA JUSTIÇA GRATUITA.
CONTRADITÓRIO E IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA EXERCIDOS ATRAVÉS DA INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO INTERNO
,
AFINAL APRECIADO PELO COLEGIADO
.
NÃO HÁ NULIDADE A SER PRONUNCIADA SEM PREJUÍZO OBSERVADO
. 2. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO TEMPORAL RELATIVAMENTE À APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO QUE PODE SER FORMULADO A QUALQUER TEMPO. DEMAIS DISSO, NOVO PEDIDO QUE SE FUNDAMENTOU EM DOCUMENTOS AINDA NÃO CONSTANTES DOS AUTOS. 3.
AGRAVADO QUE FAZ JUS À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REMUNERAÇÃO AUFERIDA EM PATAMAR INFERIOR AO PARÂMETRO ADOTADO POR ESSA CÂMARA
. ALÉM DISSO, COMPROVAÇÃO DE DEMAIS DESPESAS MENSAIS. AGRAVANTE-IMPUGNANTE QUE NÃO APRESENTA PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRE QUE, CONTRARIAMENTE AO AFIRMADO PELA PARTE ORA AGRAVADA, NÃO OSTENTA A SITUAÇÃO FINANCEIRA INDICADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 16a Câmara Cível - 0069576-93.2022.8.16 .0000/1 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA - J. 02.04 .2023)”. (TJ-PR - AGV: 006957693202281600001 Londrina 0069576-93.2022.8.16 .00001 (Acórdão), Relator.: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 02/04/2023, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2023). (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO QUE, AMPARADA EM IMPUGNAÇÃO POSTA EM CONTRARRAZÕES, INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA AOS APELANTES.
Ausência de oportunidade de rebater a impugnação. Documentos que rechaçam a tese adversa. Indisponibilidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais verificada, sem prejuízo de ulterior revisão acerca do preenchimento dos requisitos legais. Justiça gratuita concedida. Recurso provido.”
(TJ-SP - Agravo Interno Cível: 10270451920198260576 São José do Rio Preto, Relator.: Schmitt Corrêa, Data de Julgamento: 30/03/2022, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2022). (grifo nosso)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. 1. Ao interpor agravo interno, nos moldes do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e artigo 364 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a parte recorrente deve demonstrar o desacerto dos fundamentos do decisum recorrido, sustentando a insurgência em elementos convincentes o bastante que justifique o pedido de reconsideração. 2. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e da Súmula 25 do TJGO, faz jus à gratuidade da justiça a pessoa, natural ou jurídica, que comprovar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
3. Após a interposição do agravo interno a agravante apresentou novos documentos, os quais demonstram, de fato, sua insuficiência de recursos para arcar com as custas judiciais sem prejuízo do próprio sustento e também de sua família.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. GRATUIDADE DEFERIDA.”
(TJ-GO - AI: 06293498720208090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 19/04/2021, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/04/2021). (grifo nosso)

Rejeito
a preliminar de nulidade da decisão, por suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, principalmente em razão da angularização processual nessa ocasião e consequente apresentação ao colegiado.

A controvérsia central do presente agravo interno reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que concedeu os benefícios da justiça gratuita ao agravado,
Valdecir Rodrigues dos Santos
, considerando sua renda líquida mensal e o patrimônio potencialmente atribuído a ele.

Dos autos, depreende-se que o agravado alegou e este Relator acolheu a tese de que sua
renda mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, proveniente de arrendamento comercial, comprometeria o sustento familiar caso fosse compelido a arcar com as
custas processuais no valor estimado de R$ 129.624,36
, ou em
seis parcelas de R$ 21.604,06
.

Os agravantes, por sua vez, sustentam que o agravado
não se enquadra como hipossuficiente típico
, ressaltando que teria herdado valor expressivo de
R$ 466.666,66
, além de estar litigando sobre bem rural avaliado em aproximadamente
R$ 42.560.000,00
. Alegam, ainda, a existência de
simulação patrimonial
, com a conversão do quinhão hereditário em bem de família e comércio arrendado, visando aparentar insuficiência financeira para eximir-se do pagamento das custas processuais. Apontam, ademais, que o valor de venda da área que originou o quinhão (
R$ 2.800.000,00
) seria fictício ou subavaliado para fins fiscais.

Pois bem. No caso concreto, observa-se que a decisão agravada analisou detidamente a situação econômica do agravado, considerando a manifesta desproporcionalidade entre sua renda mensal e os custos do processo. A jurisprudência pacífica estabelece que a concessão da justiça gratuita não exige miserabilidade absoluta, bastando a demonstração de que as despesas processuais comprometeriam a manutenção do sustento próprio e familiar.

Importa destacar que a avaliação da hipossuficiência deve considerar a situação econômica atual do requerente, não se opondo à concessão do benefício o fato de ter recebido recursos vultosos no passado, desde que estes tenham sido empregados em bens essenciais. Ainda que se trate de patrimônio significativo, tal realidade pode não refletir capacidade econômica atual para suportar custas processuais de alta monta.

No que se refere à alegada simulação patrimonial, observa-se que o
quinhão hereditário foi utilizado na aquisição de dois imóveis urbanos
, sendo um destinado à
residência familiar
e o outro ao funcionamento de
pequeno comércio arrendado
. Tal conduta não configura, por si só, intenção de fraude ou ocultação patrimonial, mas sim destinação legítima a bens essenciais à subsistência.

Quanto ao argumento de que o valor do imóvel discutido na ação originária inviabilizaria a concessão da gratuidade, destaca-se que o agravado
não detém posse nem fruição econômica do bem
, o qual permanece sob domínio dos requeridos,
inexistindo benefício econômico direto e imediato
.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos da Ação Anulatória de Débito C/C Indenização por Danos Morais, sob o fundamento de ausência de comprovação documental da hipossuficiência financeira da parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz dos dispositivos legais a agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, devendo ser deferido o benefício da gratuidade da justiça salvo se houver prova nos autos que a infirme.

4. A agravante apresentou declaração de hipossuficiência e comprovou a condição de desemprego mediante juntada da CTPS, inexistindo qualquer elemento nos autos que contradiga tais alegações
.
5. Nesse contexto, configurados os requisitos legais, impõe-se a concessão do benefício da justiça gratuita
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para reformar a decisão interlocutória e conceder o benefício da gratuidade da justiça à agravante. Tese de julgamento
: “1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, devendo ser deferido o pedido de justiça gratuita quando corroborada por elementos que demonstrem a insuficiência financeira, salvo prova documental em sentido contrário.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 100, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1018071-16.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 16.10.2024.” (N.U 1018888-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025). (grifo nosso)

Os elementos trazidos pelos agravantes nas razões do agravo interno,
não são suficientes para afastar essa presunção
, sobretudo diante da expressiva desproporcionalidade entre os rendimentos mensais do agravado e os custos processuais exigidos.

A mera existência de demanda envolvendo imóvel de alto valor
não implica, por si só, capacidade financeira para custear o processo
, especialmente quando inexistem indícios de domínio, posse ou benefício direto oriundo desse patrimônio.

Portanto, verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício que justifique sua reforma. A análise das questões essenciais foi realizada de forma adequada, bem como os argumentos apresentados no agravo interno
não se revelam suficientes para infirmar os fundamentos da decisão recorrida
. Assim, o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de fundamentos jurídicos e probatórios aptos a modificar o entendimento anteriormente firmado, não se mostra suficiente para ensejar o provimento do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e lhe
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, que concedeu a justiça gratuita ao agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026